Tribunal: TJDFT
Processo: 0710693-86.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. VAZAMENTO. OBRIGAÇÃO DE REPARO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por NEUSA CORREIA VIANA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la à obrigação de reparar e cessar o vazamento de água de sua residência, bem como indenizar o recorrido pelos danos materiais causados no importe de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais). Alega a recorrente que não é parte legítima para responder pelos danos, porquanto o imóvel é de propriedade de seu genitor, já falecido. Aduz ser a causa complexa, sendo necessária avaliação pericial para delimitar a extensão, as características e a origem do dano apontado. Por fim, afirma inexistirem provas de que o vazamento tem origem no imóvel em que reside.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 33416829). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 33416838).
3. A declaração de hipossuficiência e o demonstrativo de pagamento de salário demonstram a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais. Gratuidade de justiça deferida.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Ademais, o possuidor é parte legítima para responder pelas intercorrências na propriedade vizinha. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Dispensável a perícia requerida, em razão da farta documentação apresentada, não há que se falar em incompetência do juízo. Preliminar rejeitada.
6. Conforme preceitua o art. 1.277 do CC, o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
7. No caso, diante da ausência de contestação, os efeitos materiais da revelia corroborados pelos documentos apresentados pelo autor comprovam que o vazamento provém do imóvel ocupado pela recorrente, a quem se impõe o dever de reparar o dano, nos termos do art. 1.300 combinado com o art. 927 do CC.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.